Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734772-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MB GASTROENTEROLOGIA LTDA AGRAVADO: MARIA GENUINA CAETANO MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MB GASTROENTEROLOGIA LTDA contra a r. decisão de ID 207540162, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 0706250-10.2022.8.07.0020 ajuizada por MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS em desfavor de ROSÂNGELA ARAÚJO ALVES e MB GASTROLOGIA LTDA, ora agravante. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação e manteve a decisão que nomeou a perita do juízo, proferida nos seguintes termos: Observo que a perita aceitou o encargo, conforme petição Id. 204480021, bem como formulou proposta de horários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Entretanto, os requeridos apresentaram novas impugnações a nomeação da perita Dra. Gilvana De Jesus do Vale Campos (petições de Ids. 204980356 e 205504660), sob a alegação de ausência de especialização da perita. É o necessário. Decido. Conforme exaustivamente explicado na decisão de Id. 202510880, bem como entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado” (AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 18/3/2021). A propósito, destaco possuir o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido “de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado”. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado. 3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 18/3/2021). No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE SEGUNDO EXAME PERICIAL COM OUTRA ESPECIALIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidentário apresentado na petição inicial. 2. Com base no art. 480 do CPC, reputa-se desnecessária a realização de nova perícia, pois a prova pericial produzida é clara, objetiva e suficiente para subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional e não foram apresentados elementos capazes de infirmar ou impor dúvidas quanto à conclusão adotada pela perita do Juízo. 3. A jurisprudência do STJ compartilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não representa pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à elaboração do laudo. 4. A análise de ortopedista é prescindível no caso concreto, pois a avaliação pericial realizada pela perita do Juízo demonstrou, objetiva e tecnicamente, que não houve redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho. Os elementos dos autos demonstram que o quadro do apelante envolve perda parcial da falange distal do dedo indicador direito ("ponta do dedo"), quadro que pode ser avaliado por especialista em Medicina do Trabalho e Perícia Médica. Portanto, não é o caso de determinar a substituição da perita, medida que se restringe às hipóteses previstas no art. 468, I e II, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), pois não houve fixação de encargos de sucumbência na sentença. (Acórdão 1736085, 07202965520228070003, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, porquanto o autor não preenche os requisitos legais ao percebimento do benefício. 2. A perita nomeada, em que pese não possua especialidade na área de ortopedia, atende ao requisito da habilitação legal, sendo certo que a pertinência da especialidade médica, por si só, não configura pressuposto de validade da prova pericial. 3. Quando o laudo pericial é elaborado em observância aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e esclarece suficientemente a matéria técnica controvertida, não há necessidade de elaboração de nova perícia. 4. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a qualidade de segurado do beneficiário, a demonstração de acidente de trabalho, a verificação de sequelas consolidadas decorrentes do referido acidente, implicando comprovada redução ou perda da capacidade para o trabalho antes exercido. 5. Tendo a prova pericial atestado a ausência de incapacidade, ou redução da força de trabalho, estando o segurado apto ao regular exercício de sua atividade, não faz jus à concessão do auxílio-acidente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1626468, 07176402620218070015, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ademais, visto que cabe à perita nomeada (Dra. Gilvana de Jesus do Vale Campos) o ônus de escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado, e não ônus dos requeridos. De mais a mais, a própria perita aceitou o encargo, conforme petição de Id. 204480021. Assim, indefiro a impugnação de Ids. 204980356 e 205504660, e mantenho a decisão de Id. 202510880 nos seus exatos termos. No mais, ante a aceitação do encargo pela expert, bem como a apresentação dos quesitos nos ids. 204980356 e 205504660 pelas requeridas e ausência de impugnação específica ao valor proposto pela expert, homologo a proposta de honorários periciais no Id. 204480021. Intimem-se as requeridas para efetuarem o deposito judicial referente aos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova e de arcar com o ônus de sua não realização, conforme decisão de Id. 202510880. Efetivado o depósito, dê-se vista a perita para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Proceda-se a secretaria com a atualização do cadastramento da perita (Dra. Gilvana), conforme decisão de Id.202510880. [...] (ID 207540162 – destaques nossos e no original). Nas razões recursais, a parte agravante afirma inicialmente, que a decisão agravada merece ser reformada. A recorrente apresenta um breve resumo dos fatos, destaca que a ação na origem trata de uma demanda indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada pela agravada, Maria Genuína Caetano Martins, contra Rosangela Araújo Neves (1a Requerida) e MB Gastroenterologia LTDA (2a Requerida). Conta que a ação é baseada em uma suposta falha na prestação de serviço médico durante a realização de um exame de colonoscopia, realizado em 22/11/2021 pela 1a Requerida no ambulatório da 2a Requerida. Segundo a agravada, o resultado imediato desse exame teria sido um quadro de abdômen agudo/perfurado. Em razão disso, a agravada pleiteia indenização por danos morais, materiais e estéticos. No que se refere à admissibilidade recursal aduz que a jurisprudência pátria tem conhecido e dado provimento aos Agravos de Instrumento que versem sobre a nomeação de perito em litígios em que a especialidade profissional é aspecto crucial para o adequado alcance da solução da lide, como os processos que tratam de suposto erro médico. Registra que, o juiz a quo nomeou médica perita sem a especialização médica vindicada nos autos, sendo que a referida médica já foi pontualmente impugnada por todas as partes (agravante e agravada), em abril de 2023, conforme petições de id’s nos : 155384609, 155399309 e 155501221. Acrescenta que a perita nomeada, já afirmou e reconheceu que a matéria entabulada nos autos se trata de alta complexidade (id’s no: 204480021, 153292770), o que, por óbvio, demanda conhecimento técnico e especifico com a natureza da patologia discutida nos autos, sendo que a mencionada médica não provou ter. Afirma que “[...]a Agravante auxiliou ostensivamente o juízo com indicação de médicos especialistas, em consenso, contudo, SOMENTE alguns foram citados/nomeados pelo juiz a quo, conforme pontuado nas petições de impugnação de id no: 204980356 e 205504660. E mesmo havendo prova EXPRESSA de anuência de médicos especialistas para o encargo de perito (id’s no: 204980357, 204980358 e 204980359), o juiz a quo OPTOU por ignorá-los e manter a referida médica preteritamente impugnada, sem o devido conhecimento técnico quanto a natureza da patologia discutida nos autos.”. Ademais, a agravante argumenta que por meio do presente recurso pretende a agravante obter a reforma do r. decisum de modo a substituir a perita nomeada por médico especialista nas áreas exaustivamente vindicadas e possibilitar o alcance do resultado útil do processo. A recorrente destaca novamente a alta complexidade do caso, pontua que a complexidade foi reconhecida pela própria médica pediatra impugnada (id’s no: 204480021, 153292770), o que, por óbvio, demanda conhecimento técnico e específico com a natureza da patologia discutida nos autos, sob pena de graves e irreparáveis prejuízos, além de caracterizar cerceamento de defesa e afronta a busca do resultado útil do processo. Assim, requer (in verbis): a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento com a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada (id no: 207540162) que nomeou como perita a médica Dra. Gilvana de Jesus do Vale Campos - CRM-DF 8248, até o julgamento final deste recurso, impedindo assim a realização de prova pericial por médico sem a especialização vindicada nos autos, nos termos do art. 1.019, I do CPC; b) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que seja determinada a nomeação de médico perito com especialidade em endoscopia digestiva ou coloproctologia que já expressaram anuência para exercer o encargo de perito, conforme consta nos id’s nos : 204980356, 205270578 e 205504660 - e nas respectivas manifestações expressas quanto a anuência para realizarem o encargo de perito (id’s no: 204980357, 204980358 e 204980359), em alinhamento ao que dispõe o art. 471, § 3a do CPC, ou seja: b.1) Dr. Aquiles Leite Viana – CRM: 9804-DF, com endereço de atuação profissional localizado na Proctoclínica – SHIS QI 15, Lote O, Victoria Medical - Setor de Habitações Individual. CEP: 71635600 - Brasília/DF. Telefones: (61) 3364-5675, 3364- 5830. Celular/whatsapp: (61) 98453-7102. E-mail: viana.aquiles@gmail.com; b.2) Dr. Felipe Gomes Bezerra – CRM: 20157 – DF, com endereço de atuação profissional localizado no Hospital de Base do Distrito Federal - SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70330-150 Tel: (61) 3550-8900. Setor de endoscopia digestiva. Celular/whatsapp: (86) 99921-3641. Endereços eletrônicos: felipegbmo@gmail.com, felipegbezerra@hotmail.com b.3) Dra. Juliana de Meneses – CRM: 16748 – DF, com endereço de atuação profissional localizado no Hospital de Base do Distrito Federal - SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70330-150 Tel: (61) 3550-8900.Setor de endoscopia digestiva. Celular/whatsapp (61) 99804-4882. Endereço eletrônico: julianademeneses@yahoo.com.br Preparo recolhido ID’s. 63102905 e 63102907. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que os documentos referentes ao (Acórdão paradigma. Agravo de instrumento. TJSP 2023. Perícia especializada.); (Acórdão paradigma. Agravo de Instrumento TJSP. Perícia especializada.); (Acórdão paradigma. Agravo de Instrumento TJRJ. Perícia especializada.); (Acórdão paradigma. Apel. TJMG. Perícia especializada.); nos Id’s 63102901, 63102902, 63102903 e 63102904 não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que fazem referência a eventos já ocorridos à época da prolação da decisão recorrida. Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos de Id’s 63102901, 63102902, 63102903 e 63102904. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sob essa ótica, passo a analisar a existência dessas condições no caso em questão, cuja controvérsia gira em torno da especialidade da perita nomeada pelo juízo singular. O objeto do presente recurso refere-se à impugnação de nomeação de perito. Muito embora o tema não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a sua análise em sede de agravo de instrumento se justifica a fim de se evitar a realização de ato processual complexo, demorado e dispendioso a ser realizado por profissional cuja capacitação técnica é alvo de questionamento por uma das partes. O caso, pois, se amolda ao que decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), em que se fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na hipótese, a parte agravante articula que a perita médica nomeada pelo juízo não detém capacidade técnica para a produção de prova pericial, com enfoque no segmento de endoscopia digestiva e coloproctologia, sendo necessária uma perita médica com especialização em endoscopia digestiva e coloproctologia. A respeito da matéria, o art. 156 § 1 do Código de Processo Civil prevê que o juiz será assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico e, no parágrafo primeiro desse mesmo dispositivo, assim dispõe: “Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”. No caso dos autos, a perita nomeada pelo juízo é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, conforme consta no ID 153292765. No ID 204480021, a médica mencionada ratifica a informação de que, além do RQE 3256 referente à sua especialidade inicial (Pediatria), possui mais dois registros de especialização emitidos pela AMB: RQE 3257 em Medicina do Trabalho e RQE 12755 em Perícia Médica e Medicina Legal. Conforme se nota da Resolução no 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas, encontra-se no rol de especialidade médica reconhecida a área de atuação da perita nomeada, qual seja, a de “Medicina Legal e perícia médica” (especialidade no 36). Estando, pois, o perito nomeado legalmente habilitado, o mero fato de o profissional não ser especialista na área de conhecimento na qual deve ser realizado o trabalho técnico (endoscopia digestiva e coloproctologia) não é suficiente, por si só, para configurar, nos termos do art. 468, inciso I, do CPC, a ausência de conhecimento técnico ou científico capaz de justificar a substituição do expert. Atendido o requisito da habilitação legal, é certo que a escolha do perito médico é de livre nomeação do juiz, orientando-se principalmente pela confiança depositada no auxiliar que realizará o laudo pericial. Além disso, como bem destacou o juízo singular na decisão agravada, caso o perito médico nomeado não se considere apto a realizar o laudo, ele próprio deverá escusar-se do encargo. A propósito, outro não é o entendimento já exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. PROVA PERICIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 145, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz. 2. Se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica. 3. No presente caso, em que o autor alega incapacidades decorrentes de diversas patologias, o juiz nomeou médico radiologista, ato que se mostra razoável, considerando que foi garantido ao periciando nova prova pericial, caso indicada a necessidade de complementação. 4. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1514268/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada, de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.) III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) (grifou-se) Inclusive está turma já se manifestou no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃODIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de substituição do perito e de redução dos honorários periciais. 2. O perito nomeado, em que pese não possua especialidade na área de ginecologia, atende ao requisito da habilitação legal, sendo certo que a pertinência da especialidade médica, por si só, não configura pressuposto de validade da prova pericial. Ademais, caso o perito não se julgue apto à realização dos trabalhos e produção do laudo pericial, cabe a ele escusar-se do encargo. Precedentes. 3. Não há possibilidade de redução dos honorários periciais quando o valor guarda consonância com o tempo despendido e os custos para a elaboração do laudo, sobretudo quando a alegação de excessividade é feita de forma genérica, sem apontar de forma concreta qualquer dado capaz de justificar a redução. 4. Recurso conhecido e desprovido. [...](Acórdão 1420791, 07064342620228070000 , Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/05/2022, Publicado no DJE : 16/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. OBSERVÂNCIA. 1. A flexibilização do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que se vislumbra no caso em apreço. Há urgência na apreciação da decisão agravada, diante da possibilidade de prejuízo na elaboração de perícia por perito que, supostamente, não possuiria capacidade técnica para o ato, o que, em tese, comprometeria o adequado exame de mérito da controvérsia. 2. O ponto central da controvérsia estabelecida nos autos de origem diz respeito à adequação, ou não, do tratamento médico oferecido ao autor/agravado para a retirada de um tumor de intestino, procedimento este que, alegadamente, teria acarretado graves problemas de saúde ao requerente. 3. Embora na origem o Distrito Federal tenha, também, questionado a imparcialidade do perito nomeado, em sede recursal a irresignação se limita à capacidade técnica do profissional em questão, pois, segundo o réu/agravante, o expert indicado pelo juízo tem habilitação na área de Ginecologia, Medicina do Trabalho e Medicina Legal, não dispondo, portanto, de experiência clínica na área de cirurgia geral e de proctologia. 4. A respeito da matéria, o art. 156 do Código de Processo Civil prevê que o juiz será assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico e, no parágrafo primeiro desse mesmo dispositivo, assim dispõe: ?Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado?. 5. No caso dos autos, o perito nomeado pelo juízo é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina do Trabalho, conforme currículo apresentado aos autos e não contestado pela parte requerida, ora agravante. 6. Conforme se nota da Resolução no 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas, encontra-se no rol de especialidade médica reconhecida a área de atuação do perito nomeado, qual seja, a de ?Medicina Legal e perícia médica? (especialidade no 36). 7. Estando, pois, o perito nomeado legalmente habilitado, o mero fato de o profissional não ser especialista na área de conhecimento na qual deve ser realizado o trabalho técnico (proctologia e/ou cirurgia) não é suficiente, por si só, para configurar, nos termos do art. 468, inciso I, do CPC, a ausência de conhecimento técnico ou científico capaz de justificar a substituição do expert. 8. Atendido o requisito da habilitação legal, certo é que a escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz, que se orienta essencialmente pelo aspecto da confiança depositada no auxiliar que realizará o laudo pericial. Até porque, destaca-se, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, ele próprio deverá escusar-se do encargo. Precedentes do STJ. 9. Vale dizer, também, que o Código de Ética Médica (Resolução CFM no 2.217/2018), no capítulo referente à ?Auditoria e Perícia Médica?, não estabelece qualquer limitação concernente à especialidade médica quando da atuação do profissional como médico perito (arts. 92 a 98). 10. Portanto, tendo em vista a condição de profissional técnico habilitado em órgão científico (CRM-DF) e devidamente inscrito em cadastro do TJDF (art. 156, §1o do CPC), sem razão a irresignação do agravante quanto à alegada ausência de capacidade técnica do perito nomeado. [...](Acórdão 1320342, 07520006620208070000 , Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJE: 04/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVO RETIDO. PERITO. MÉDICO. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. RESOLUÇÃO 1.931/2009 CFM. O Código de Ética Médica atualmente em vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.931/2009, não estabelece qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. E, ainda sob a vigência do anterior Código de Ética Médica, Resolução 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, há diversas consultas respondidas pelo referido conselho no sentido de que o médico pode atuar plenamente nas mais diversas áreas, evidentemente, responsabilizando-se plenamente pelos atos praticados. Todavia, cabe ao Juiz, destinatário da prova, para motivar o seu livre convencimento, avaliar se é adequada e pertinente a nomeação de médico de especialidade diversa da que seria a mais indicada para a realização de perícia médica, inclusive, para tanto, se valendo de sucessivas provas periciais. Caso o perito médico nomeado responda a todos os quesitos, sem se referir a quaisquer limitações concernentes à ausência de especialização naquele ramo da ciência médica, é válida a prova pericial realizada, não havendo falar em sua repetição. Ausente a prova da lesão ou doença, não há falar em benefício por incapacidade. Agravo retido da autora conhecido e desprovido. Apelação da autora conhecida e desprovida. (Acórdão 843071, 20130111747936APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 453) (grifo nosso) Portanto, tendo em vista a condição de profissional técnico habilitado em órgão científico (CRM-DF) e devidamente inscrito em cadastro do TJDF (art. 156, §1o do CPC), sem razão a irresignação da agravante quanto à alegada ausência de capacidade técnica da perita nomeada. Desse modo, não verifico neste momento processual há probabilidade do provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 28 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator